Tribunal: STJ
Processo: 0840286-72.2016.8.10.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2210014 - MA (2025/0096350-6)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: LUIZELIO VELOSO PINTO
ADVOGADO
: GUILHERME AUGUSTO SILVA - MA009150
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR
: LEONARDO MENEZES AQUINO - MA018158A
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
INOCORRÊNCIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II – É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico
entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o
dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
17 de setembro de 2025
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA50599237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/09/2025 19:13:37
Publicação no DJEN/CNJ de 19/09/2025. Código de Controle do Documento: 80617316-a7ed-4fcf-b42d-34d7daefa527

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2210014 - MA (2025/0096350-6)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: LUIZELIO VELOSO PINTO
ADVOGADO
: GUILHERME AUGUSTO SILVA - MA009150
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR
: LEONARDO MENEZES AQUINO - MA018158A
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
INOCORRÊNCIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. DESCABIMENTO.
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II – É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico
entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o
dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.
III – Em regra, descabe a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por
contra
LUIZELIO VELOSO PINTO
a decisão que conheceu em parte do seu recurso especial e, nessa extensão, negou-
lhe provimento, assim fundamentada: não houve omissão no julgado de origem e
ausência de cotejo analítico entre os arestos confrontados apto a demonstrar o dissídio
jurisprudencial alegado.
Sustenta a parte agravante, em síntese, que estão presentes todos os
requisitos para o conhecimento e provimento do Recurso Especial.
Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de que seja dado total
provimento ao seu recurso especial ou, alternativamente, sua submissão ao
pronunciamento do colegiado.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA49648226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:58:51
Código de Controle do Documento: 5a65ba1e-465d-4402-b550-8f9a2c576505

Não assiste razão à parte agravante.
Consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
oposição de embargos de declaração para:
esclarecer obscuridade ou eliminar
i)
contradição;
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
ii)
juiz de ofício ou a requerimento; e,
corrigir erro material.
iii)
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu art. 489, § 1o, no sentido de não se
considerar fundamentada a decisão que: se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
i)
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;
emprega
ii)
conceitos jurídicos indeterminados;
invoca motivos que se prestariam a justificar
iii)
qualquer outra decisão;
não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
iv)
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
invoca precedente
v)
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e,
deixa de
vi)
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do art. 489 do Código de Processo Civil de
2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Esposando tal entendimento, o precedente da Primeira Seção desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão
recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de
litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião
em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda
que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada,
não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022
do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA49648226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:58:51
Código de Controle do Documento: 5a65ba1e-465d-4402-b550-8f9a2c576505

(EDcl
no
MS
21.315/DF,
Rel.
Ministra
DIVA
MALERBI
–
DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO, PRIMEIRA SEÇÃO,
julgado em
, DJe
).
08/06/2016
15/06/2016

Segundo o Recorrente, há omissão relevante no julgado de origem sobre a
incidência do REsp n. 1.235.513/AL e dos Temas 476 e 804/STJ e 494/STF ao
presente caso.
Entretanto, o tribunal de origem, expressamente, consignou que (fls. 757
/759e):

No título judicial em execução, o Estado do Maranhão foi condenado a
pagar as diferenças de salários aos servidores do grupo ocupacional do
magistério estadual de 1o e 2o graus, com base no reajuste determinado
pela Lei Estadual no 7.072, de
. O pagamento deveria ser feito
03/02/1998
conforme as regras estabelecidas nos artigos 54 a 57 do Estatuto do
Magistério Estadual, conforme a decisão tomada na ação coletiva no 14.440
/2000.
A definição do período em que a Lei Estadual no 7.072 seria aplicável foi
analisada no Incidente de Assunção de Competência no 18.193/2018. A
tese jurídica aprovada nesse incidente estabeleceu que o início da
cobrança das diferenças salariais devidas aos servidores do magistério de
1o e 2o graus, em decorrência da ação coletiva no 14.440/2000, deve ser
considerado a partir da data de início dos efeitos financeiros da Lei Estadual
no 7.072/98, com término na data de promulgação da Lei no 8.186/2004,
que implementou efetivamente a Lei 7.885/2003.
De acordo com os artigos 947, § 3o e 927, III, do Código de Processo Civil,
o acórdão proferido em incidente de assunção de competência tem efeito
vinculante para todos os juízes e órgãos fracionários. Esse acórdão
constitui um precedente obrigatório, que deve ser seguido nos processos
em andamento e naqueles que forem ajuizados posteriormente dentro da
área de competência do Tribunal. Assim, a única maneira de cessar a
obrigatoriedade do julgamento proferido no incidente seria a revisão da tese
jurídica, sendo desnecessário o trânsito em julgado da decisão, conforme já
estabelecido em decisões anteriores deste Tribunal de Justiça em inúmeros
julgados (Agravo de Instrumento n° 0807532- 12.2018.8.10.0000, 6a
Câmara Cível, Rel.a Des.a Anildes de Jesus Bernardes C. Cruz, j.
; Agravo Interno 0811457- 45.2020.8.10.0000, 2a Câmara Cível,
07/05/2020
Rel. Des. Antônio Guerreiro Júnior, julg.
, pub.
;
03/12/2020
09/12/2020
TJMA, Agravo Interno n° 0811723-32.2020.8.10.0000, 1a Câmara Cível,
Rel. Des. Kleber Costa Carvalho, j.
)
25/03/2021
A desnecessidade do trânsito em julgado da decisão proferida no incidente
de assunção de competência para que a tese nele estabelecida seja
aplicada imediatamente decorre do fato de que o legislador processual não
previu tal restrição no artigo 947, § 3o. Nesse artigo, é determinado que o
acórdão proferido no incidente de assunção de competência vinculará todos
os juízes e órgãos fracionários, salvo se houver revisão da tese.
Quanto à alegação de que a aplicação dos limites temporais definidos no
IAC 18.193/2018 teria entrado em conflito com a decisão do Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do R Esp no 1.235.513, essa afirmação
não se sustenta em uma análise adequada do caso.
A situação decidida nesse recurso tratava da impossibilidade de rediscutir a
compensação do valor devido em razão de reajustes anteriores, no
contexto de embargos à execução. Esse cenário é diferente da questão
discutida nos presentes autos, pois, como já mencionado, a tese fixada no
Incidente de Assunção de Competência no 18.193/2018 apenas determinou
os marcos temporais para o cálculo da dívida atribuída ao agravado na
ação coletiva no 14.440/2000, sem relação com a controvérsia abordada no
referido recurso especial, conforme ilustrado no exemplo jurisprudencial a
seguir.
Documento eletrônico VDA49648226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:58:51
Código de Controle do Documento: 5a65ba1e-465d-4402-b550-8f9a2c576505

[...]
Após a resolução das questões relacionadas à aplicabilidade imediata da
tese extraída do julgamento do IAC no 18.193/2018 ao caso, passa-se à
análise da viabilidade da ação, que foi o fundamento para a extinção do
processo na sentença recorrida.
Nesse sentido, é importante observar que, de acordo com a tese aprovada
no IAC no 18.193/2018, ficou estabelecido que os beneficiários dessa
decisão são os profissionais do magistério público estadual que estavam
ocupando cargos da carreira durante a vigência e eficácia da Lei Estadual
no 7.072/98, válida até 29 de julho de 2004, data em que começaram a
vigorar os efeitos da Lei no 8.186/2004, que antes estava em vigor como
Medida Provisória no 01/2004.
Considerando a aplicabilidade imediata do IAC e os limites temporais da Lei
Estadual no 7.072/98 estabelecidos nele, conclui-se que a autora não é
parte legítima para a ação, pois foi admitida no cargo de professora da rede
pública estadual em
(ID. no 11992958, p. 3), data posterior ao
06/04/2006
início dos efeitos da Lei no 8.186/2004.
Assim, como a apelante não ocupava cargo no magistério estadual na
época em que os salários dos profissionais eram regulados pela Lei no 7.072
/1998, ela não tem direito às diferenças salariais tratadas na condenação da
ação coletiva no 14.440/2000. Portanto, é parte ilegítima para pleitear o
cumprimento da sentença por meio dos presentes autos.
Antes todo o exposto, não há que se falar em reforma da decisão
monocrática deste magistrado.
No mais, altero o entendimento motivador da extinção do feito, qual seja
pelo de ilegitimidade ativa, assim em razão de não se situar a exequente no
universo dos professores alcançados pela eficácia da Lei n° 7.072/98.

Portanto, não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da
demanda e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do
julgado.
Quanto à alegação de dissídio jurisprudencial, o recurso especial não pode
ser conhecido, pois a parte recorrente deixou de proceder ao cotejo analítico entre os
arestos confrontados, com o escopo de demonstrar que partiram de situações fático-
jurídicas idênticas e adotaram conclusões discrepantes.
Cumpre ressaltar, ainda, que o Recorrente deve transcrever os trechos dos
acórdãos que configurem o dissídio, mencionando as circunstâncias dos casos
confrontados, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO
ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N.
283 E 284/STF. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ATO ILEGAL.
CONFIGURAÇÃO DO JUSTO RECEIO CAPAZ DE ENSEJAR A
CONCESSÃO DA SEGURANÇA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de
Processo Civil de 2015.
Documento eletrônico VDA49648226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:58:51
Código de Controle do Documento: 5a65ba1e-465d-4402-b550-8f9a2c576505

(...)
V - É entendimento pacífico dessa Corte que o Recurso Especial não pode
ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional,
ante a ausência de cotejo analítico entre os julgados confrontados.
(...)
VII - Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp n. 1.645.092/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em
, DJe
).
21/09/2017
02/10/2017

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL DO ESTADO DE MINAS
GERAIS. ICMS. CREDITAMENTO. DECRETO ESTADUAL. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 280/STF. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. ANÁLISE DA DESTINAÇÃO DA MERCADORIA CONSUMIDA
PARA FINS DE APROVEITAMENTO DO CRÉDITO. NECESSIDADE DE
REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
1. Análise da controvérsia posta demandaria o exame de legislação local,
tendo em vista que o Tribunal de origem adotou como fundamento do
decisum o RICMS/2002 e o Decreto Estadual n. 44.596/2007. Incidência da
Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso
extraordinário". Além disso, após a edição da Emenda Constitucional n. 45
/2004, a competência para o julgamento de causas nas quais lei local é
contestada em face de lei federal foi transferida para o Supremo Tribunal
Federal, consoante a dicção do art. 102, III, "d", da Carta Magna.
2. O Tribunal de origem, soberano na análise das provas, decidiu que ficou
"comprovado nos autos que os produtos se referem às mercadorias
adquiridas para integração ou consumo em processo de produção de
produtos industrializados com destinação ao exterior".
3. Para afastar o entendimento a que chegou a Corte a quo, de modo a
albergar as peculiaridades do caso e verificar se as mercadorias
consumidas não integraram o processo de industrialização, como
sustentado neste recurso especial, é necessário o revolvimento do acervo
fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável em recurso especial,
por óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial."
4. Segundo a jurisprudência deste STJ, a simples transcrição de ementas e
de trechos de julgados não tem o condão de caracterizar o cotejo analítico,
uma vez que requer a demonstração das circunstâncias identificadoras da
divergência entre o caso confrontado e o aresto paradigma, ainda quando
.
se trate de dissídio notório
5. Recurso especial não conhecido.
(REsp n. 1.691.118/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA
TURMA, julgado em
, DJe
- destaque meu).
05/10/2017
11/10/2017

Dessa forma, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos
apresentados são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, a orientação
desta Corte é no sentido de que o mero inconformismo com a decisão agravada não
enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência lógica do não
provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a configuração da
manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso. Nessa linha: Corte Especial,
AgInt nos EAREsp n. 1.043.437/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, j. 13.10.2021; e 1a
S., AgInt nos EREsp n. 1.311.383/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, j.
14.09.2016.
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Documento eletrônico VDA49648226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:58:51
Código de Controle do Documento: 5a65ba1e-465d-4402-b550-8f9a2c576505

Posto isso,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA49648226 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 19/08/2025 17:58:51
Código de Controle do Documento: 5a65ba1e-465d-4402-b550-8f9a2c576505

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.210.014 / MA
Número Registro: 2025/0096350-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08402867220168100001 144402000 202203230043 8402867220168100001
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUIZELIO VELOSO PINTO
ADVOGADO
: GUILHERME AUGUSTO SILVA - MA009150
RECORRIDO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR : LEONARDO MENEZES AQUINO - MA018158A
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: LUIZELIO VELOSO PINTO
ADVOGADO
: GUILHERME AUGUSTO SILVA - MA009150
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR : LEONARDO MENEZES AQUINO - MA018158A
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50541781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:27:06
Código de Controle do Documento: d7b056a8-66cb-4830-8b66-2c7a49120c53

Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50541781 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:27:06
Código de Controle do Documento: d7b056a8-66cb-4830-8b66-2c7a49120c53